Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REVELIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DURANTE AS FÉRIAS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretende indenização por danos morais em razão de não ter sido disponibilizado o pacote de viagem no prazo solicitado, dentro de seu período de férias. Em seu recurso a parte recorrente entende que devem ser aplicados os efeitos da revelia para considerar verdadeiro os fatos narrados na inicial, considerando que acostou aos autos provas que confirmam o período em que solicitou suas férias, dando clareza de que viajaria durante aquele período, bem como em razão de a parte recorrida não ter comparecido à audiência de conciliação designada. Outrossim, defende que a inversão do ônus da prova no presente caso se dá ope legis, considerando a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CPC. Com efeito, entende que lhe cabe o direito de ser indenizada pelos prejuízos que sofreu com a má prestação de serviços ao contratar o pacote de viagem e não o ter recebido no prazo estipulado. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17047166). Contrarrazões apresentadas (ID 17047177).

III. Inicialmente, registro que revelia da parte recorrida induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Neste sentido: Acórdão n.1019361, 07050320820168070003, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações.

VI. Contudo, os documentos apresentados pela parte autora não apontam sequer indícios mínimos das suas alegações. Pelo documento de ID 17046588 (fl. 1/3) a parte autora comprova tão somente ter realizado uma compra no valor de R$5.829,20 no site da empresa recorrida, documento que indica o no do pedido, mas não apresenta qualquer informação a respeito do destino ou das datas em que a viagem ocorreria. Assim, o simples fato de a parte recorrente ter solicitado o usufruto de suas férias no período de 10/12/2019 a 19/12/2019 (ID 17046588 – fl. 4) não induz à interpretação de que a empresa recorrida teria se comprometido a fornecer pacote turístico para estas datas.

VII. Nos prints dos chats (ID 17046588 – fl. 6/15 e ID 17046589) a parte recorrente até diz que aguarda o cumprimento das “promessas não cumpridas” da empresa recorrida e ainda que a atendente com a qual teria conversado em data anterior teria lhe informado que resolveria o problema. Contudo não se sabe quais são estas promessas e em nenhum momento a empresa dá a entender que esteja descumprindo algo que foi prometido. Ao final da conversa, é bom ressaltar, que a empresa recorrida atende ao pedido de cancelamento do pacote e informa que realizará o estorno da compra.

VIII. Com efeito, não se mostram verossímeis as alegações autorais de que o pacote turístico teria sido adquirido para gozo na mesma data em que suas férias estavam programadas, não havendo que se falar, ainda, em sua hipossuficiência, pois poderia facilmente ter trazido aos autos o print da tela da compra com as datas do pacote.

IX. A par de tal quadro, aplica-se a regra de distribuição estática do ônus probatório (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015), incumbindo ao autor, a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo ainda que se falar que a inversão do ônus da prova no caso ocorreria ope legis, pois, como visto, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço a ensejar a reparação moral pretendida.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.